Tribunal: TJBA
Processo: 8057228-24.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8057228-24.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOELMA DOS SANTOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 784 STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE FOI DECIDIDA EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA DA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS EM HARMONIA COM A QUESTÃO VERSADA NO TEMA 784/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a Recurso Extraordinário, por reconhecer consonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 784 da Sistemática da Repercussão Geral do STF. A parte agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao aplicar referido precedente, requerendo o prosseguimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada aplicou corretamente a tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve se limitar à verificação da correção na aplicação do precedente qualificado (Tema 784/STF), exigindo a similitude fático-jurídica entre o caso concreto e a tese fixada.

A tese do Tema 784 estabelece que o direito à nomeação de aprovado fora das vagas previstas no edital surge quando houver preterição arbitrária e imotivada, demonstrada pela atuação da Administração Pública.

O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF sobre o tema, inexistindo motivo para reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que aplica o Tema 784/STF deve ser mantida quando demonstrada a similitude fático-jurídica entre o caso concreto e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8057228-24.2021.8.05.0039, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como agravada JOELMA DOS SANTOS CARNEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

2º Vice-Presid
ente

Procurador(a) de Justiça